Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-02.2000.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001695-02.2000.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ERIKA GOMES CARNEIRO, DALLAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA, ESPÓLIO DE ITAMAR GOMES CARNEIRO, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDA MARIA CARNEIRO D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão deduzida em desfavor de SORVETERIA SKINA SUL LIMITADA e OUTROS e, por consequência, julgou extinta a execução sem a satisfação integral do crédito. Ao compulsar os autos, verifiquei que proferi sentença homologatória de desistência com relação a dois executados (ID 58304734), situação que implica em impedimento de atuação em grau recursal, na forma do art. 144, II, do CPC. Redistribua-se, compensando-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator